Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601275-95.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES
2024. USO DE BEM PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa por
conduta vedada (art. 73, I, da Lei nº 9.504/97), consistente no uso de obra pública
em benefício de sua campanha eleitoral.
2. A Representação teve origem em denúncia apresentada via aplicativo Pardal,
acompanhada de vídeo no qual o recorrente, candidato à reeleição, interage com
obra pública em andamento, atualizando eleitores sobre o status dos trabalhos e
utilizando o acontecimento para promoção pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: determinar se a conduta do recorrente,
ao divulgar vídeo em suas redes sociais de campanha, no qual utiliza obra pública
em andamento, interage com trabalhadores e maquinário, e promove sua imagem
como candidato à reeleição, configura uso de bem público em benefício de sua
candidatura, caracterizando conduta vedada nos termos do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 17
23/06/2025, 11:41

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, exige o uso efetivo de bem
público em benefício de candidato, não sendo suficiente a mera captação de
imagens em local público.
5. A jurisprudência permite o uso de bens públicos como cenário de propaganda
eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja interrupção de serviços,
o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens sejam meramente
captadas, sem encenação.
6. No caso, o recorrente utilizou imagens captadas especificamente para fins de
campanha, utilizando bottons/adesivos de campanha, interagindo com os
trabalhadores da obra, subindo em maquinário e realizando filmagens dentro do
canteiro de obras, em área não acessível ao público em geral.
7. A conduta caracteriza vantagem indevida ao recorrente, sendo irrelevante a
ausência de dispêndio de recursos públicos ou a baixa repercussão da postagem,
uma vez que a prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva de
desigualdade.
8. A sanção imposta (multa no patamar mínimo legal) é proporcional e razoável,
considerando a ausência de elementos sobre a capacidade econômica do
recorrente e a baixa repercussão da postagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Co

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.298
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601275-95.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio
Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
LITISCONSORTE: JOSE CARLOS SZADKOSKI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
LITISCONSORTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS SZADKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES
2024. USO DE BEM PÚBLICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa por
conduta vedada (art. 73, I, da Lei nº 9.504/97), consistente no uso de obra pública
em benefício de sua campanha eleitoral.
2. A Representação teve origem em denúncia apresentada via aplicativo Pardal,
acompanhada de vídeo no qual o recorrente, candidato à reeleição, interage com
obra pública em andamento, atualizando eleitores sobre o status dos trabalhos e
utilizando o acontecimento para promoção pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: determinar se a conduta do recorrente,
ao divulgar vídeo em suas redes sociais de campanha, no qual utiliza obra pública
em andamento, interage com trabalhadores e maquinário, e promove sua imagem
como candidato à reeleição, configura uso de bem público em benefício de sua
candidatura, caracterizando conduta vedada nos termos do art. 73, I, da Lei nº
9.504/97.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 17
23/06/2025, 11:41

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, exige o uso efetivo de bem
público em benefício de candidato, não sendo suficiente a mera captação de
imagens em local público.
5. A jurisprudência permite o uso de bens públicos como cenário de propaganda
eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja interrupção de serviços,
o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens sejam meramente
captadas, sem encenação.
6. No caso, o recorrente utilizou imagens captadas especificamente para fins de
campanha, utilizando bottons/adesivos de campanha, interagindo com os
trabalhadores da obra, subindo em maquinário e realizando filmagens dentro do
canteiro de obras, em área não acessível ao público em geral.
7. A conduta caracteriza vantagem indevida ao recorrente, sendo irrelevante a
ausência de dispêndio de recursos públicos ou a baixa repercussão da postagem,
uma vez que a prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva de
desigualdade.
8. A sanção imposta (multa no patamar mínimo legal) é proporcional e razoável,
considerando a ausência de elementos sobre a capacidade econômica do
recorrente e a baixa repercussão da postagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Configura conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97, a utilização de obra pública em andamento, com interação com
trabalhadores e maquinário, em propaganda eleitoral que promova a imagem de
candidato à reeleição, caracterizando uso de bem público em benefício de sua
candidatura. 2. A mera captação de imagens em local público não configura, por
si só, a conduta vedada, sendo imprescindível a demonstração de que a filmagem
causa interferência nos serviços ou representa acesso privilegiado ao candidato.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, I e § 4º; Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 44; Portaria TSE nº 662/2024, art. 6º; Provimento nº 02/2024
da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, art. 11.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp nº 119878, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/08/2020; TSE, AgR-REspe nº 060009781; TSE, Rp nº 119878 e,
de 25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594; TSE, AgR-REspe nº 122348 e, de
20.8.2015, no REspe nº 15888; TRE/PR - Rp nº 060024036, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/10/2024. REl nº 060004766, Acórdão
64110, Des. José Rodrigo Sade, Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024;
TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060096095, Acórdão,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
2 of 17
23/06/2025, 11:41

Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
08/03/2023; AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº142184, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/10/2015; TSE - Recurso Especial Eleitoral
nº060095481, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024; TSE - Recurso Especial Eleitoral
nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I,
16/09/2005.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ CARLOS SZADKOSKI, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR (ID
44353335), a qual julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, ajuizada com base em informações registradas através do aplicativo Pardal, com
amparo na previsão do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao representado, ora
recorrente, multa em valor equivalente a 5.000 (cinco mil) UFIR's, pela prática de conduta
vedada.
Em suas razões (id 44353353), o recorrente alega que:
a. Os fatos têm origem em NIPE, e o parquet não apresentou Representação,
senão após ‘determinação’ do próprio MM. Juízo, maculando o feito e tornando nulos os atos,
além da questão dos prazos, excedidos em favor do parquet em diversas passagens,
contrariando o que prescreve a Resolução 23.608;
b. Considerando-se o art. 44 da Res. TSE 23.608/2019, estaria o procedimento
igualmente inquinado de nulidade, pois tal rito não foi observado, o que infringe o art. 5º, LV, da
Constituição Federal, causando prejuízos ao recorrente;
c. Também deixou de ser observada Portaria nº 662/2024 do TSE, pois o primeiro
acionado foi o MP, quando a norma determina a notificação da pessoa, partido político,
federação ou coligação mencionada na ‘denúncia’;
d. Quanto ao mérito, o fato de o Recorrente apresentar-se em via pública,
filmando algo que estava público e aberto a qualquer cidadão, e fazendo menção às qualidades
pessoais e conquistas de seu mandato, não enseja qualquer ilegalidade;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
3 of 17
23/06/2025, 11:41

e. A sentença não descreve ato do Recorrente a amoldar-se à conduta típica
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1.997, sendo que deve haver aplicação restritiva;
f. No caso da postagem do Recorrente, que, inclusive, foi imediatamente retirada
atendendo ordem judicial, não há uso ou cessão de bem público por agente público, data
máxima vênia, tratando-se de postagem com informações pelo então candidato acerca de obra,
em local de acesso público, aberto, sem qualquer restrição, podendo ser objeto de elogio,
crítica, comentário, por qualquer pessoa, cidadão;
Pugna pelo provimento do Recurso, reconhecendo-se a nulidade procedimental e,
caso superada a análise das nulidades apontadas, seja a sentença reformada, para o fim de
julgar improcedente a representação em face do Recorrente, excluindo assim a aplicação de
multa.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou contrarrazões (ID 44353359),
pleiteando a manutenção da decisão, argumentando que:
a. Tendo em vista o regular prosseguimento do feito, bem como diante da devida
citação e intimações do requerido no curso da presente representação, não resta configurada
qualquer nulidade na esfera procedimental;
b. Mesmo quando retiradas de circulação as propagandas questionadas, restou
configurada a ocorrência de conduta vedada, razão pela qual é de rigor a condenação do Sr.
JOSÉ CARLOS à penalidade correspondente, durante período em que havia proibição legal
para tanto;
c. Para configuração da conduta vedada em questão, desnecessária é a
comprovação da possibilidade ou demonstração de efeito concreto no resultado do pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (ID 44389026).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade.
Preliminares
O recorrente argui a nulidade processual argumentando que: a) deixou de ser
observada Portaria nº 662/2024 do TSE, pois o primeiro acionado foi o MP, quando a norma
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
4 of 17
23/06/2025, 11:41

determina a notificação da pessoa, partido político, federação ou coligação mencionada na
'denúncia'; b) Os fatos têm origem em NIPE, e o parquet não apresentou Representação,
senão após 'determinação' do próprio MM. Juízo, com prazos excedidos em favor do parquet
em diversas passagens, contrariando o que prescreve a Resolução 23.608; c) não foi
observado o rito previsto no art. 44 da Res. TSE 23.608/2019.
Sem razão, contudo.
A Portaria-TSE nº 662/2024, que dispõe sobre o uso do aplicativo Pardal Móvel
para denúncias de "propaganda irregular" nas eleições 2024, assim prevê:
Art. 6º No Pardal ADM será possível:
I - gerar notificação informatizada à pessoa, partido político, federação ou coligação
mencionada, acompanhada de link especifico para informar a regularização ou
esclarecimento do fato e juntada de documentação comprobatória;
II - no Sistema PJe, autuação na classe Notícia de Irregularidade de Propaganda
Eleitoral (NIPE).
Ainda seja possível, a partir da denúncia encaminhada via sistema Pardal, "gerar
notificação informatizada à pessoa, partido político, federação ou coligação mencionada,
acompanhada de link especifico para informar a regularização ou esclarecimento do fato e
juntada de documentação comprobatória", por certo que a denúncia extrapolava a mera
necessidade do exercício do poder de polícia em decorrência irregularidade na propaganda
eleitoral, imputando irregularidade de maior gravidade assim descrita: "candidato está
utilizando a máquina pública para promoção da candidatura" (ID 44353296).
Assim, não há qualquer vício no encaminhamento da NIPE ao Ministério Público
Eleitoral, eis que o ajuizamento de Representação Eleitoral com base em Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral está previsto no Provimento nº 02/2024 da
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná,nos seguintes termos:
Art. 11. Tratando-se de conduta irregular sujeita à penalidade, finalizadas as
providências relativas ao exercício de poder de polícia, o juízo eleitoral intimará o
Ministério Público Eleitoral, via PJe, nos próprios autos de NIP, para, no prazo
de 05 dias, tomar ciência e adotar as medidas de sua alçada, as quais deverão
ser realizadas por meio de processo autônomo de Representação.
Parágrafo único. Decorrido o prazo acima, com ou sem a apresentação de
Representação pelo Ministério Público Eleitoral, os autos de NIP serão arquivados.
No presente caso, ao constatar que a irregularidade noticiada era passível de
sanção pecuniária, o Ministério Público Eleitoral apresentou inicial de Representação,
observando o prazo decadencial aplicável à espécie.
Ainda que a representação não tenha sido apresentada em autos apartados, mas
nos próprios autos da NIPE, o magistrado determinou a alteração de classe processual e
registros necessários junto ao sistema (id. 44353324), não se verificando nulidade, já que em
seguida houve a determinação de citação do ora recorrente, que pode exercer sua defesa.
Do mesmo modo, apesar de ter sido adotado o rito sumaríssimo do art. 96 da Lei
nº 9.504/1.997, o recorrente não comprovou o prejuízo em decorrência da não observância
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
5 of 17
23/06/2025, 11:41

do art. 44 da Res.23.608/2024, já que, ainda que num prazo inferior apresentou sua defesa
nos autos, com alegações de fato e de direito, não tendo requerido a produção de
qualquer prova (ID 44353329), além de ter se ter se manifestado em uma segunda
oportunidade (ID 44353334) antes da prolação da sentença, podendo ser mencionada ainda a
manifestação realizada antes da formalização da representação (ID 44353309) e documentos a
ela acostados.
Conforme entendimento da Corte Superior, "Não evidenciado o efetivo prejuízo
em razão do indeferimento de produção de provas, inviável a declaração da aventada nulidade
do acórdão, consoante se extrai do art. 219 do Código Eleitoral e da pacífica jurisprudência
desta Corte" (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060096095, Acórdão,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023). E,
no presente caso, repita-se, sequer houve o requerimento de produção de provas.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de
defesa pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral).
No caso, a despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei 9.504/97 em detrimento
do previsto no art. 22 da LC 64/90, a matéria versada é exclusiva de direito,
sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia a produção de outras provas.
2. Também não há, excepcionalmente, nulidade decorrente da ausência de prévia
intimação dos ora agravantes para apresentação de contrarrazões aos embargos de
declaração quando o acórdão embargado não modifica o julgado anterior, mas
apenas o integra.
3. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
4. O fato de a publicidade ter sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná
no twitter, rede social de cadastro e acesso gratuito, não afasta a ilicitude da conduta.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº142184, Acórdão,
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 09/10/2015)
Nesse contexto, rejeita-se a preliminar de nulidade processual.
Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de Representação que tem por fundamento a prática
de conduta vedada aos agentes públicos, lastreada em denúncia apresentada pelo
aplicativo Pardal, contendo vídeo, publicado no perfil de rede social do recorrido.
Aludida denúncia assim descrevia: "candidato está utilizando a máquina pública
para promoção da candidatura" Tipo: Instagram Link: https://www.instagram.com/reel/
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
6 of 17
23/06/2025, 11:41

DAYq20NRhro/?igsh=ZjgxZjR0cXJtMm1k.
Intimado, o ora recorrente fez a remoção da postagem.
Após o processamento, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão deduzida em
exordial, entendendo que "Da análise das postagens questionadas, apura-se, sem sombra de
dúvidas, o Sr. Jose Carlos, utilizando-se da obra pública, promoveu propagandas de ações,
em período vedado, com evidente intuito de promoção pessoal e de angariar vantagem em sua
campanha para a reeleição" (destaquei).
De outro turno, sustenta o ora recorrente, em síntese, não haver qualquer
vedação para a captação de imagens de obras em vias públicas, eis que qualquer candidato
poderia fazer imagens das obras em questão.
Pois bem.
A conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, assim está prevista:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
(...)
No que tange ao inciso I, "A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público
em benefício de candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público
sem vantagem clara e direta para a campanha" (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José
Rodrigo Sade, Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
Cabe destacar que a jurisprudência firmou entendimento que permite o uso de
bens públicos como cenário de propaganda eleitoral, desde que o local seja de acesso livre,
não haja interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens
sejam meramente captadas, sem encenação.
Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU
USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS.
GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA
REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E
ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR
PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO
RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A
CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
7 of 17
23/06/2025, 11:41

2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação
de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
(...)
III - Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum os
assim definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em
geral tem acesso. Escolas e bibliotecas públicas também já foram
consideradas bens públicos de uso comum, desde que: (i) o local das
filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências
seja igualmente possibilitado aos demais candidatos (AgR-RO nº 1379-94/RS,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.11.2016); (iii) a utilização do bem se restrinja
à captação de imagens, verificada pela "ausência de interação direta entre os
que são filmados e a câmera" e de encenação (RO nº 1960-83/AM, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção da
prestação do serviço ao público em virtude das filmagens. Precedentes.
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja
a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas como
pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas
relacionadas ao local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta
dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i)
medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que
um representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local;
(ii) a candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala
administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do
público em geral; (iii) as circunstâncias não permitem concluir que outros
candidatos poderiam ter acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem
público em benefício da candidatura.
(TSE - Representação nº119878, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2020).
Assentadas essas premissas, passa-se a abordar a situação ora trazida para
análise.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, nitidamente no vídeo é possível
visualizar que o recorrente estava utilizando duas unidades de seu botton/adesivo de
campanha.
Também não se trata de imagens que já tivessem sido publicadas pela prefeitura
e que fossem de domínio público, mas sim de imagens especialmente captadas para a
exploração em materiais de campanha.
Ainda que não se olvide que o recorrente estava em exercício de seu mandato e
que enquanto representante do Poder Legislativo pudesse fiscalizar as obras em andamento, a
irregularidade não está na fiscalização em si, mas na divulgação dessa fiscalização.
Note-se que naquele momento do Calendário Eleitoral sequer a Prefeitura
Municipal ou a Câmara de Vereadores poderiam realizar a publicidade institucional em questão
(das obras ou da fiscalização), então muito menos então tal publicidade institucional poderia
ser realizada de forma oblíqua pelos candidatos ao pleito.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
8 of 17
23/06/2025, 11:41

Por sua precisão, quanto à interação do recorrente com os serviços que estavam
sendo ali prestados, cito o parecer ministerial:
Conclui-se, analisando as circunstâncias do caso concreto, que há correspondência
entre o que restou devidamente comprovado nos autos e o dispositivo legal, eis que
o candidato representado publicou, em seu Instagram, vídeo de propaganda eleitoral
em que comparece a obra pública em andamento, atualiza seus eleitores do status
dos trabalhos, interage com os prestadores de serviço e com o maquinário,
utilizado-se do acontecimento para promoção de sua campanha à reeleição
(Destaquei)
De fato, é possível verificar o recorrente conversando com os trabalhadores
que estavam realizando a obra e até mesmo subindo em um dos maquinários, fazendo
encenações, posicionando a câmera dentro do canteiro de serviço, além de que é possível
perceber que a via pública estava completamente interditada pelos maquinários,
escavações e respectivos detritos, circunstâncias que demonstram acesso privilegiado, em
espaços que certamente não eram acessíveis à população em geral, demonstrando que
recorrente somente conseguiu realizar o vídeo nesses moldes valendo-se de sua condição de
agente público.
Confiram-se as imagens extraídas do vídeo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
9 of 17
23/06/2025, 11:41

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
10 of 17
23/06/2025, 11:41

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
11 of 17
23/06/2025, 11:41

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
12 of 17
23/06/2025, 11:41

Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM LOCAL PÚBLICO. USO DE IMAGEM DE HOSPITAL MUNICIPAL
AINDA EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA VEDADA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral em que o recorrente busca a reforma de sentença que julgou
improcedentes os pedidos de retirada de propagandas eleitorais divulgadas no
Facebook e Instagram, além da aplicação de multa, sob o fundamento de uso
indevido de imagem de hospital público em construção para fins de campanha
eleitoral.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
i. determinar se a utilização de imagem externa de hospital municipal em construção,
em propaganda eleitoral, caracteriza conduta vedada nos termos do art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97;
ii. avaliar se o uso de redes sociais para divulgação de propaganda eleitoral baseada
em feitos de gestão pública por candidato à reeleição é regular.
RAZÕES DE DECIDIR
3 - A conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, referente ao uso de
bem público em campanha eleitoral, não se configura no caso de uso de imagem
externa de hospital em construção, situado em local de acesso público e irrestrito,
inclusive a outros candidatos.
4 - A mera utilização de imagem de bem público em obra não implica ilicitude
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
13 of 17
23/06/2025, 11:41

eleitoral, salvo quando demonstrada a restrição de acesso, o que não foi
comprovado nos autos.
5 - A legislação eleitoral não veda ao candidato à reeleição divulgar os feitos de sua
gestão em propaganda eleitoral, sendo lícita a utilização de redes sociais pessoais
para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1. A utilização de imagem externa de bem público em construção, situado em local
de livre acesso, não configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. Candidatos à reeleição podem divulgar os feitos de sua gestão em propaganda
eleitoral, inclusive em redes sociais.Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I.Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 060219665, rel.
Min. Edson Fachin, j. 10.03.2020; TRE-PR, AIJE nº 060075017, Des. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJ 03.11.2021.
(TRE/PR - REPRESENTAÇÃO nº 060024036, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/10/2024).
Nesse contexto, caracteriza vantagem indevida ao recorrente, vedada pelo artigo
73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
É irrelevante não ter havido o dispêndio de recursos públicos, considerando que
tal resultado não é exigido para a configuração da conduta vedada, pois "o juízo presuntivo de
desigualdade entre os candidatos, decorrente das condutas vedadas, foi realizado pelo próprio
legislador no caput do art. 73 da Lei das Eleições" (TSE - Recurso Especial Eleitoral
nº060095481, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Do mesmo modo, não possui maior relevo a alegada baixa repercussão da
postagem na rede social, pois "A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva
da desigualdade". (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo I, 16/09/2005).
Desse modo, deve haver a aplicação das sanções previstas no §8º do art. 73 da
Lei nº 9.504/97, ao determinar que: "aplicam-se às sanções do § 4º aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem".
Quanto à multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil Ufirs.
Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de 19.5.2022, no
AgR-REspEl nº 060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº
122594), "a multa deste parágrafo e a cassação do diploma do § 5º devem obedecer aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade".
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
14 of 17
23/06/2025, 11:41

E, ainda: "multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu,
obedecidos os limites deste parágrafo", (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-REspe nº
122348 e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888).
No presente caso, à míngua de elementos acerca da capacidade econômica do
recorrente, bem como considerando a baixa repercussão da postagem, revela-se adequada a
sentença que fixou a multa no patamar mínimo legal.
Em situação análoga ao presente caso assim decidiu esta Corte:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. USO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO ELEITORAL. USO DE
REDE SOCIAL PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. PRESENÇA DE
ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM PROMOÇÃO PESSOAL. INFRAÇÃO AO
ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou procedente a representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de
multa por conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
2. O recorrente, vereador à época dos fatos, publicou vídeo em rede social
divulgando obras públicas em andamento, portando adesivo de campanha e
utilizando perfil previamente destinado à sua propaganda eleitoral.
3. A sentença fixou multa no patamar mínimo legal, considerando a baixa
repercussão da postagem e a ausência de elementos sobre a capacidade econômica
do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divulgação de obras públicas
pelo recorrente em redes sociais configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97; (ii) avaliar a adequação da multa aplicada considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, veda o uso de bens públicos em benefício de
candidato.
6. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência consolidada no sentido de que
a captação de imagens de bens públicos não caracteriza, por si só, conduta vedada,
salvo quando houver promoção pessoal ou vinculação entre candidato e realização
da obra.
7. No caso, restou comprovado que o recorrente não apenas registrou imagens
da obra, mas também interagiu diretamente com os serviços prestados e
manteve seus seguidores informados sobre o andamento dos trabalhos,
extrapolando a mera captação de imagens e configurando promoção pessoal
indevida.
8. O fato de a estrada filmada estar interditada ao trânsito público reforça o uso
indevido de bem público em favor da campanha do recorrente, que acessou o
local em razão de sua condição de agente público.
9. A jurisprudência é firme ao estabelecer que a presunção de desigualdade entre os
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
15 of 17
23/06/2025, 11:41

candidatos decorre da própria prática da conduta vedada, sendo irrelevante a
alegada baixa repercussão da postagem.
10. Quanto à sanção, a multa fixada observou os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, estando no patamar mínimo legal, o que justifica sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento:
(i) A divulgação de obras públicas por candidato, com elementos que caracterizem
promoção pessoal, configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
(ii) A mera captação de imagens em local público não é vedada, desde que
respeitados os critérios estabelecidos na jurisprudência do TSE, notadamente a
ausência de identificação expressa da obra e de interação direta do candidato com
os serviços em execução.
(...)
(TRE/PR REl nº 0601258-59.2024.6.16.0144, Acórdão, Des. Luiz Osório Morais
Panza, j. 28/04/2025)
Portanto, a manutenção integral da sentença é medida impositiva.
DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601275-95.2024.6.16.0144 - Fazenda
Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES:
JOSE CARLOS SZADKOSKI, ELEICAO 2024 JOSE CARLOS SZADKOSKI VEREADOR -
Advogado do(s) RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
16 of 17
23/06/2025, 11:41

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
06/06/2025 10:28:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44539489
25060610284286700000043480656
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
17 of 17
23/06/2025, 11:41